Tribunal: TJES
Processo: 5012613-56.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Turismo
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012613-56.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAAG LINHAS AEREAS DE ANGOLA e outros
RECORRIDO: DIEGO SILVEIRA NUNES e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL DURANTE A PANDEMIA. FALTA DE ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE COMPANHIA AÉREA E AGÊNCIA DE VIAGENS. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por agência de viagens contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente do cancelamento de voo de retorno ao Brasil, durante a pandemia da COVID-19, sem reacomodação nem assistência aos consumidores. Sentença que condenou solidariamente companhia aérea e agência à reparação por danos materiais e morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a agência de viagens possui legitimidade passiva; (ii) saber se o direito dos autores está prescrito; e (iii) saber se há responsabilidade da recorrente; iv) saber se restaram configurados os danos materiais e morais, bem como a razoabilidade dos valores fixados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A legitimidade passiva é aferida com base na teoria da asserção. A agência de viagens figura na relação de consumo e integra a cadeia de fornecimento, o que justifica sua permanência no polo passivo da demanda.

4.A pretensão está sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do CDC, sendo inaplicável o prazo bienal da Convenção de Montreal a hipóteses de cancelamento de voo e ausência de assistência. Ação ajuizada em 2022, fatos ocorridos em 2020. Prescrição afastada.

5.A responsabilidade é objetiva. A ausência de reacomodação, de suporte adequado aos consumidores, forçados a buscar auxílio da Embaixada e adquirir novos bilhetes, além da ausência de reembolso do valor pago, configura falha na prestação do serviço.

6.O dano material está demonstrado pela aquisição das novas passagens. O dano moral decorre da frustração do retorno ao país em contexto de pandemia e da omissão dos fornecedores. O valor fixado em R$8.000,00 por autor é proporcional.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. A agência de viagens integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade passiva nas ações que envolvem vícios ou falhas na prestação de serviços contratados por seu intermédio. 2. É inaplicável o prazo prescricional bienal da Convenção de Montreal às hipóteses de cancelamento de voo com ausência de assistência, devendo prevalecer o prazo quinquenal do art. 27 do CDC. 3. A ausência de reacomodação ou suporte em voo cancelado caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a reparação por danos materiais e morais.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5012613-56.2024.8.08.0024

RECORRENTE: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A.

RECORRIDO: DIEGO SILVEIRA NUNES e JULIA CRISTINA PRINCISVAL DA COSTA

JUÍZA SENTENCIANTE: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL DURANTE A PANDEMIA. FALTA DE ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE COMPANHIA AÉREA E AGÊNCIA DE VIAGENS. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por agência de viagens contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente do cancelamento de voo de retorno ao Brasil, durante a pandemia da COVID-19, sem reacomodação nem assistência aos consumidores. Sentença que condenou solidariamente companhia aérea e agência à reparação por danos materiais e morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a agência de viagens possui legitimidade passiva; (ii) saber se o direito dos autores está prescrito; e (iii) saber se há responsabilidade da recorrente; iv) saber se restaram configurados os danos materiais e morais, bem como a razoabilidade dos valores fixados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A legitimidade passiva é aferida com base na teoria da asserção. A agência de viagens figura na relação de consumo e integra a cadeia de fornecimento, o que justifica sua permanência no polo passivo da demanda.

4.A pretensão está sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do CDC, sendo inaplicável o prazo bienal da Convenção de Montreal a hipóteses de cancelamento de voo e ausência de assistência. Ação ajuizada em 2022, fatos ocorridos em 2020. Prescrição afastada.

5.A responsabilidade é objetiva. A ausência de reacomodação, de suporte adequado aos consumidores, forçados a buscar auxílio da Embaixada e adquirir novos bilhetes, além da ausência de reembolso do valor pago, configura falha na prestação do serviço.

6.O dano material está demonstrado pela aquisição das novas passagens. O dano moral decorre da frustração do retorno ao país em contexto de pandemia e da omissão dos fornecedores. O valor fixado em R$8.000,00 por autor é proporcional.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. A agência de viagens integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade passiva nas ações que envolvem vícios ou falhas na prestação de serviços contratados por seu intermédio. 2. É inaplicável o prazo prescricional bienal da Convenção de Montreal às hipóteses de cancelamento de voo com ausência de assistência, devendo prevalecer o prazo quinquenal do art. 27 do CDC. 3. A ausência de reacomodação ou suporte em voo cancelado caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a reparação por danos materiais e morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
DIEGO SILVEIRA NUNES
e
JULIA CRISTINA PRINCISVAL DA COSTA
em face de
TAAG LINHAS AÉREAS DE ANGOLA
e
DECOLAR.COM LTDA
, na qual narram os autores que, em agosto de 2019, adquiriram passagens aéreas pelo site da empresa Decolar, para voos operados pela companhia aérea TAAG, com destino à Cidade do Cabo/África do Sul, com embarque em 10/03/2020 e retorno em 23/03/2020. Alegam que, em razão da pandemia da COVID-19, o voo de retorno foi cancelado, sem que as rés prestassem qualquer tipo de assistência ou ofertasse reacomodação. Relatam que, diante da omissão das empresas, e seguindo orientação da Embaixada Brasileira, adquiriram novas passagens para retorno ao país em 21/03/2020, ao custo de R$6.690,10. Pleiteiam, assim, a restituição do valor despendido com as novas passagens, bem como dos bilhetes não utilizados, além de indenização por danos morais.

A Requerida DECOLAR, em contestação (ID 11713845), sustenta que não possui legitimidade passiva, afirmando que sua responsabilidade cessa com a emissão dos bilhetes. Argumenta ainda que o cancelamento decorreu de caso fortuito (pandemia) e que a responsabilidade pelo reembolso seria da companhia aérea.

A Requerida TAAG, apesar de devidamente citada (ID 11713851), não apresentou contestação.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 11713856), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
ACOLHO

em parte
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de
CONDENAR
a TAAG LINHAS AÉREAS DE ANGOLA, DECOLAR. COM LTDA, solidariamente a pagarem a DIEGO SILVEIRA NUNES e JULIA CRISTINA PRINCISVAL DA COSTA, o valor de:

R$ 6.690,10 (seis mil seiscentos e noventa reais e dez centavos)
,
a título de danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso, em 20/03/2020 (conforme Súmula 43 do STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), sendo R$8.000,00 (oito mil reais)
para cada autor,
a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

Irresignada, a requerida DECOLAR interpôs Recurso Inominado (ID 11713857), suscitando preliminar de ilegitimidade passiva e de prescrição bienal, além de impugnar o mérito, negando qualquer conduta ilícita e os danos alegados. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pelos autores (ID 11713862), com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, defenderam a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido ID 11713858 e 11713859
.

Conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

De plano,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte recorrente. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base na narrativa inicial.No caso, a pertinência subjetiva é evidente, sendo que eventual ausência de responsabilidade será analisada no mérito (AgInt no AREsp 2131013/PR).

De igual modo,
afasto
a prejudicial de prescrição. Embora a Convenção de Montreal preveja prazo prescricional bienal, sua aplicação no ordenamento jurídico brasileiro está limitada às hipóteses de extravio, perda ou avaria de bagagens. Para os demais danos decorrentes da falha na prestação do serviço, como o cancelamento de voo sem assistência e o consequente desembolso de nova passagem, aplica-se o CDC, cujo prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 27.

Assim, considerando que os fatos ocorreram em 2020 e a demanda foi ajuizada em 2022, não há prescrição a ser reconhecida.

No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Da análise do caderno processual, não restam dúvidas de que os autores/recorridos foram prejudicados com o cancelamento do voo, sem qualquer reacomodação ou assistência adequada, sendo obrigados a buscar auxílio junto à Embaixada e arcar com novos bilhetes aéreos. Ainda, vejo que os autores não obtiveram êxito no pedido de reembolso dos valores pagos, referentes aos voos cancelados.

Oportuno consignar que, no que se refere

à requerida TAAG LINHAS AEREAS DE ANGOLA, a sentença já transitou em julgado, sendo desnecessário adentrar na análise de sua responsabilidade civil.

Quanto à responsabilidade da requerida DECOLAR, vejo que atuou intermediando a venda de passagens aéreas, de modo que sua atuação se equipara a de comerciante de produtos e serviços. Nessa linha, entendo que pode ser responsabilizada pelos atos ilícitos experimentados pelos autores, sobretudo, porque eles (autores) recorreram a ela (Decolar) para obter o reembolso do valor que foi pago no ato da compra, referentes aos voos cancelados, e não obtiveram êxito.

A responsabilidade das fornecedoras é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, e deriva da falha na prestação do serviço.

Correta, portanto, a sentença que reconheceu a responsabilidade solidária da recorrente.

Dito isso e avançando ao exame da conduta praticada, entendo que a situação narrada, devidamente comprovada nos autos, ultrapassa o mero aborrecimento, gerando dano moral indenizável. A omissão das rés, especialmente em momento de crise sanitária global, demonstra descaso com os consumidores.

O valor arbitrado, R$8.000,00 para cada autor, mostra-se proporcional aos danos sofridos, atendendo aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter pedagógico da indenização, conforme orientação do STJ (REsp 845.001/MG).

Ademais, nos termos do Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, a revisão do valor da indenização por danos morais somente se justifica quando exorbitante ou irrisório, o que não se verifica no caso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)